Tribunal: TJPA
Processo: 0805747-67.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805747-67.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE IRITUIA

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR

PÚBLICO. REDUÇÃO SALARIAL DE FORMA ABRUPTA. ATO ADMINISTRATIVO

SUSPENSO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA

DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 1º GRAU.

1. Averígua-se que o juízo de primeiro grau, observando as regras processuais, defer

iu corretamente a liminar, fundamentando-se na impossibilidade de redução salarial, ve

z que o exercício da autotutela pela Administração Pública quando repercute na esfera do

direito individual do servidor deve ser precedida de necessário procedimento

administrativo, sendo assegurados os direitos fundamentais insertos na Carta Magna

2. Quanto à irregularidade da representação, é lícito ao Juiz conceder prazo dilatório par

a regularização da representação processual.

3.
Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO,

MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto com pedido de efeito suspensivo contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Irituia nos autos do Mandado de Segurança Coletivo (Processo n.º 0800247-48.2019.8.14.0023) impetrado por Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP contra a Prefeita do Município de Irituia e o Secretário Municipal de Educação, nos seguintes termos:

“No caso vertente, após a necessária audiência do representante municipal, nos termos do §2º do art. 22 da Lei n. 12.016/09, entendo cabível a concessão da concessão da liminar. E que as informações apresentadas pelo Município de Irituia não destoam das alegações do impetrante, o que, a princípio, confere ao mandamus o fundamento relevante exigido pela lei. Senão, vejamos.

A municipalidade, em suas razoes, nega que tenha havido a supressão da progressão horizontal, tal como prevista na Lei Municipal n. 343/2010, no entanto, confirma que procedeu a revisão da forma de pagamento daquela vantagem, a qual, no seu entender, lastreado em parecer jurídico, vinha sendo realizada de forma ilegal e contraria ao interesse público, em prejuízo ao erário, já que a Secretaria Municipal de Educação -SEMED – se utilizava do valor do piso nacional como um dos itens que compõem o piso municipal, criando uma grande distorção na remuneração final, já que sobre este último e que deveriam incidir os percentuais de cada gratificação e

adicional previsto no PCCR, e não sobre a tabela prevista na Lei Municipal n. 343/2010.

Ocorre que, a despeito de eventual ilegalidade na forma de cálculo daquela vantagem, cujo mérito no esta afeito a discussão em sede mandamental, os atos administrativos não prescindem das formalidades legais para a concretização da autotutela e, nesse aspecto, o Município de Irituia no trouxe aos autos qualquer elemento comprobatório da edição de ato administrativo/normativo que pudesse lastrear a sua conduta e oportunizar aos interessados o exercício do contraditório e da ampla defesa, diante da repercussão na

esfera jurídica de terceiros.

(...)

De outra banda, o “periculum in mora” resta, igualmente, demonstrado, diante das perdas salariais decorrentes da alteração do cálculo implementado sobre a progressão horizontal, implicando no decréscimo da remuneração mensal da categoria.

Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada para suspender os efeitos do ato perpetrado pela administração municipal que alterou a forma de cálculo da progressão horizontal, prevista na Lei Municipal n. 343/2010, e culminou na redução salarial da categoria substituída, até o julgamento de mérito do presente mandamus.

Nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09, remetam-se os autos ao Ministério Público para os fins de direito.”

Em suas razões recursais, o Município de Irituia sustenta que o mandado de segurança coletivo proposto pelo SINTEPP e pela sua subsede de Irituia foi assinado unicamente pela advogada Marcelle Rita Lopes de Araujo Gomes (Id. 9044000), que não consta da Procuração emitida pelo SINTEPP (Id. 9044000) e não existe nos autos procuração emitida pela Subsede, sendo que haveria apenas numa procuração emitida pelo Coordenador da subsede, André Oliveira Silva (Id. 9044014), em nome próprio.

Desse modo foi arguida a preliminar de irregularidade na representação judicial.

O juízo singular mandou regularizar a representação. Em 17 de junho de 2017, a subsede do SINTEPP (delegacia sindical), através da advogada subscritora do mandamus, juntou a petição, onde ao invés de juntar procuração outorgada pelo SINTEPP, a única entidade sindical referida na petição inicial (id 9044000) do MS Coletivo e única que poderia propô-lo, apresentou argumentos de que a procuração outorgada pela pessoa física André Oliveira Silva, antes referida, teria validade, pois era um dos Coordenadores Gerais daquela subsede de Irituia.

Defende que não houve a adequada regularização da representação judicial do SINTEPP, e por essa razão a petição inicial deveria ter sido considerada como inexistente, e o processo extinto, sem julgamento do mérito.

Alega não ser verdadeira a afirmação de que a progressão horizontal dos Professores tenha sido cortada, pois continua sendo paga, mas na forma prevista na lei municipal e não como vinha sendo realizada pela administração anterior da Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

Ainda afirma a incorreção da decisão agravada ao exigir a edição de ato normativo para que fosse dado cumprimento a lei municipal, vez que a norma é autoaplicável, independendo de regulamentação, porque possui tabela de remuneração com a progressão horizontal, com valores previstos para todos os anos da permanência do professor no serviço público, com previsão de índice de correção dos valores a cada ano.

Sustenta haver grande o risco de que o agravante volte a não ter recursos suficientes para o pagamento da remuneração dos professores e demais profissionais da educação como ocorreu no ano de 2018.

Esclarece que mesmo com a aplicação da tabela da Lei Municipal, como vem sendo realizado pela administração pública, ainda é quase total a utilização dos recursos do FUNDEB apenas no pagamento de remunerações, não restando recursos para o pagamento das outras despesas.

Pleiteia, com fundamento no art. 1.019, I, do NCPC, que seja atribuído efeito suspensivo a este Agravo, e, ao final, o provimento do recurso.

A relatoria do feito coube por distribuição a saudosa Desa. Nadja Nara Cobra Meda. Apreciando o pedido liminar, a relatora manteve a decisão do juízo de piso, até a decisão definitiva da 2ª Turma de Direito Público (Id. 1963989).

Inconformado, o Município de Irituia interpôs agravo interno (Id. 2015333), a fim de obter o efeito suspensivo requerido no recurso.

O SINTEPP apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (Id. 2109496), assim como contrarrazões ao agravo interno (Id. 2528085).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 2600963).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Inicialmente, destaco que o mérito do recurso de Agravo Interno confunde-se com o objeto do presente recurso, pelo que passo ao julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Impende consignar que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Pois bem, para o deferimento liminar é preciso a existência da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni júris
), conforme exigência contida no art. 995, parágrafo único do NCPC, que é aquele que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Somado a isso, deve-se demonstrar que a decisão que se pretende reformar possa lhe causar graves danos ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, a Municipalidade afirma não ter realizado redução alguma, mas sim, readequado valores em respeito a legislação municipal, ocorre, todavia que, uma vez recebidas tais vantagens em determinado valor pelos professores por décadas, caberia a Administração Pública Municipal ao invés de realizar a drástica redução dos valores, conceder aos servidores, por meio do Sindicato, o direito à ampla defesa e ao contraditório, o que não foi feito no caso.

Diante disso, a jurisprudência desta Egrégia Corte tem adotado o entendimento no qual o exercício da autotutela pela Administração Pública quando repercute na esfera do direito individual do servidor deve ser precedida de necessário procedimento administrativo, sendo assegurados os direitos fundamentais insertos na Carta Magna, conforme demonstra os julgados abaixo transcritos:

"EMENTA: APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO

O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA

HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE

. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE

APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2 - É cediço que todo ato discricionário deve

obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei

9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade

, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse

público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas

não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório

e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de

carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas

mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar. 4 –

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (Processo nº

0002892-46.2018.8.14.0110. Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, 2ª TURMA DE DIREITO

PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019)

"EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA

REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DO

SALÁRIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO.

ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO

REESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. AFASTADA. CARGA HORÁRIA E SALÁRIO

FIXADOS COM REGULARIDADE (OBSERVÂNCIA AO EDITAL) E POSTERIORMENTE

REDUZIDOS DE FORMA UNILATERAL (INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2017).

AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO

INDIVIDUAL DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL. NECESSIDADE

DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE

594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DA AMPLA

DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ARBITRARIEDADE. CONFIGURADA. APELAÇÃO

CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INALTERADA EM SEDE DE

REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. O Magistrado de origem concedeu a segurança

pleiteada, declarando a nulidade da Instrução Normativa que diminuiu a carga horária dos

Professores de Magistério (de 200 para 150) e, determinando o restabelecimento da carga

horária de 200 horas mensais, com o consequente reestabelecimento da remuneração

correspondente, a contar da data do ajuizamento da presente ação mandamental, sob pena

de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil

reais). (...) 6. Ato unilateral e imotivado. Ausência de procedimento administrativo prévio

Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Impossibilidade de redução do

salário (verba de natureza alimentar). Necessidade de motivação do ato, a fim de que seja

possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.

Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Precedentes 7

. Caracterização de arbitrariedade da Administração. O exercício da autotutela administrativa

fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa, se de tais atos já

decorreram efeitos concretos, até mesmo nas hipóteses em que se discute a legalidade do

ato. Artigo 5º, LV da CF/88. Incidência da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 594296

(Tema 138). Precedentes. (...) (Acórdão nº 2159132, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE

TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04)"

Portanto, considerando que as informações dos autos apontam que a redução da remuneração ocorreu de forma abrupta e sem direito de defesa, correta a decisão do julgador que, liminarmente, suspendeu seus efeitos.

No que tange a regularização processual, entendo que não merece reforma, pois, assim que determinou a regularização processual, o Sindicato prontamente atendeu, não trazendo qualquer prejuízo.

Neste sentido, inclusive, a possibilidade de regularização processual encontra respaldo na pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de possibilidade de regularização da representação processual na instância ordinária, ainda que inexista procuração e correspondentes poderes, e o Juiz deve conceder à parte prazo razoável para regularização, consoante o disposto no art. 13 e 37 do CPC,
in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO

ESPECIAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. REGULARIZAÇÃO NAS

INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 13 DO CÓDIGO DE PROCESSO

CIVIL. SÚMULA Nº 168/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE ACÓRDÃO

EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA

LIDE. INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Esta Corte Superior de Justiça pacificou seu entendimento no sentido de que, não obstante

nesta instância especial seja inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos

autos, nas instâncias ordinárias a falta da procuração constitui vício sanável, cabendo ao

Relator abrir prazo para que seja sanado o defeito, nos termos do artigo 13 do Código de

Processo Civil.

2. 'Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no

mesmo sentido do acórdão embargado.' (Súmula do STJ, Enunciado nº 168).

3. Para a comprovação do dissídio é indispensável a similitude fática das questões

enfrentadas e a dissonância nas soluções jurídicas encontradas pelos acórdãos confrontados.

4. A insurgência traduz mero inconformismo com o resultado da lide, o que não pode ensejar o

conhecimento dos embargos de divergência, a teor da farta jurisprudência desta Corte sobre o

tema, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

5. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EREsp 1149914/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 15/05/2013)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTESTAÇÃO. VÍCIO DE

REPRESENTAÇÃO. REGULARIZAÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE

(CPC, ART. 13). AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO

. DOENÇA INCAPACITANTE. SURGIMENTO DA MOLÉSTIA DURANTE A VIGÊNCIA DO

CONTRATO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DA

APÓLICE. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. RECURSO PROVIDO.

1. A falta de procuração é vício sanável nas instâncias ordinárias, de acordo com iterativa

jurisprudência deste Tribunal (CPC, art. 13).

2. No mérito, tem-se que o evento objeto da cobertura securitária é o acometimento de doença

incapacitante, causadora de invalidez do segurado, e não a concessão de aposentadoria por

invalidez.

3. Assim, a circunstância de ter havido o fim do prazo contratual do seguro antes da

concessão da aposentadoria não possui a relevância que a seguradora pretende conferir. O

que importa é que a doença incapacitante ocorreu durante a vigência do contrato, sendo

irrelevante que a decretação da aposentadoria por invalidez tenha vindo já após o término do

prazo contratual.

4. O surgimento da doença, que veio a resultar, inicialmente, no afastamento do autor, com

recebimento de auxílio-doença, e, finalmente, na concessão da aposentadoria por invalidez,

justamente por ser aquela moléstia incapacitante, é o marco inicial da obrigação de a

seguradora indenizar, pois evidencia a ocorrência do evento-risco previsto no contrato de

seguro.

5. Na espécie, fica, pois, caracterizada a obrigação da seguradora de indenizar.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.” (REsp 293.431/MG, Rel. Ministro

RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 27/03/2012)

Ademais, cabe frisar que o prazo para regularização da representação processual não é

peremptório, mas sim dilatório e o Juiz pode permitir a regularização ainda após o prazo já

concedido, consoante o seguinte precedente:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO-

CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE NÃO

TERIA APRECIADO AS CONTRA-RAZÕES. DESCABIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA

IGUALDADE ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO SEM EMBASAMENTO NOS AUTOS

. SÚMULA 284/STF. AFIRMAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO. VÍCIO

NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ADVOGADO DA PARTE CONTRÁRIA

NULIDADE SANÁVEL. INCIDÊNCIA DO ART. 13 DO CPC. PRAZO DILATÓRIO

POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO VÍCIO APÓS O PRAZO ASSINALADO PELO JUÍZO

PROCURAÇÃO VENCIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO

CLÁUSULA AD JUDICIA. CONTINUIDADE APÓS TERMO FINAL DO MANDATO

ARGÜIÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA

IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS

. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ. TUTELA DE NATUREZA POSSESSÓRIA. RECURSO

ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem aprecia a questão

de forma fundamentada, enfrentando todas as questões fáticas e jurídicas que lhe foram

submetidas.

2. Mero erro na indicação das folhas das contra-razões, no relatório do acórdão recorrido, não

implica nulidade do julgado, que formou sua convicção de maneira fundamentada.

3. A alegação genérica de violação ao princípio da igualdade, sem qualquer prova nesse

sentido, esbarra na Súmula 284/STF.

4. É possível a correção, perante as instâncias ordinárias, de eventual vício na capacidade

postulatória da parte, mediante a aplicação do art. 13 do CPC.

5. O prazo assinalado pelo juízo para correção de defeito na representação do advogado tem

natureza dilatória, podendo a diligência ser cumprida mesmo após seu termo final, desde que

o juízo não tenha ainda reconhecido os efeitos da preclusão.

6. A arguição de nulidade do substabelecimento, por estar o instrumento procuratório vencido,

contraria o entendimento desta Corte, que defende a continuidade da cláusula ad judicia.

7. A demonstração da prescrição aquisitiva demandaria reexame do conjunto-fático probatório

dos autos, encontrando óbice no Enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. Ademais, cuida-se de

lide de natureza possessória, sendo incabível discussão acerca da usucapião.

8. Recurso especial não conhecido.” (REsp 264.101/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 06/04/2009)

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE

INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada em sua

integralidade, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo
a quo
desta decisão.

Belém (PA), de de 2024.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Belém, 23/07/2024